Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712570-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO AGRAVADO: LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Alberto Altino, com intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que fixou os parâmetros para apuração do montante devido e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos devidos. O dispositivo da decisão agravada (ID 116599089, dos autos de origem), ostenta o seguinte teor: DISPOSITIVO Fixados os parâmetros para a apuração do montante devido, tão logo seja certificada a preclusão deste decisório balizador, com espeque no artigo 524, §2o, do CPC, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que apure os respectivos valores, observadas as balizas fixadas na presente decisão e os seguintes aspectos essenciais: a) para fins de apuração da quantia total devida a título de taxa de fruição, deve-se a atualizar o valor atribuído ao contrato (R$ 240.000,00) até a data de incidência da taxa; b) apurado o valor naquela data específica, deve-se aplicar a taxa de fruição, fixada em 0,5% (zero vírgula cinco) sobre o valor atualizado do contrato, pelo período de 22/02/2013 a 24/09/2018; c) sobre o valor da taxa, deverão incidir juros moratórios, a partir da citação (16/01/2019); d) o valor total devido a título de taxa de fruição deverá ser atualizado até 14/07/2021, data aplicada na planilha de ID 101514397 (fls. 08 a 11), utilizada para a deflagração da fase de cumprimento de sentença. e) o valor encontrado deverá ser utilizado para fins de apuração do montante devido a título de honorários sucumbenciais, fixados em 11% (onze por cento), no feito de no 0709836- 94.2018.8.07.0020; f) ato contínuo, o valor devido a título de honorários sucumbenciais deverá ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Ritos, a partir do dia 28/09/2021, haja vista a ausência de comprovante de pagamento; g) da mesma forma, os honorários sucumbenciais devidos no feito de no 0724190-84.2018.8.07.0001, no valor de R$ 8.615,16 (oito mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), atualizado até 12/07/2021, nos termos da planilha de ID 101514397 (fls. 05 a 07), deverão ser acrescidos das penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Ritos, a partir do dia 28/09/2021, haja vista a ausência de comprovante de pagamento; h) por fim, a soma de ambos os honorários deverá ser atualizada até o presente momento. Apresentados os cálculos da contadoria, intimem-se as partes, para que tenham ciência e se manifestem, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. O agravante aduz que atribuir o valor R$8.615,16, a título de honorários de sucumbência é equivocada. Aponta como valor correto a quantia de R$4.729,17, conforme consta da planilha (ID 101514398, p. 324, dos autos de origem). Relata que o fato de ter sido prolatada uma única sentença para julgar dois feitos (0709836-94.2018.8.07.0020 e 0724190-84.2018.8.07.0001), sem que tenha tomado o devido cuidado de identificar nominalmente autor e réu, tem dificultado a individualização dos valores devidos. Afirma que na condenação em honorários sucumbenciais a serem pagos pelo agravante, não se identifica no título judicial que o valor base deva ser o contrato atualizado, e que a decisão do e. Tribunal faz referência ao valor do imóvel. Informa que a decisão agravada indica julgamento parcial dos pedidos reconvencionais da ENARQ, porém, não houve reconvenção nos autos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão, e no mérito, pugna pela cassação da decisão agravada ou pela prolação de outra decisão que venha a substituí-la, de modo que, defina os valores devidos por cada parte, inclusive a título de sucumbência. Preparo recolhido. Sem apresentação de contraminuta. Este é o relatório. Decido. Conforme já relatado, trata-se cumprimento de sentença que julgou em conjunto duas ações conexas (0709836-94.2018.8.07.0020 e 0724190-84.2018.8.07.0001), conforme ID 44645069, dos autos de origem. Há em tramitação perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, duas ações de cumprimento de sentença, uma promovida pelo agravante, Sr. Carlos Alberto Altino, e outra promovida pelo advogado Luciano Nacaxe Campos Melo, que atuou em nome da empresa ENARQ Projetos e Construções Ltda. Considerando a interposição de dois agravos de instrumento, para o fim de estabelecer os valores devidos por cada parte litigante, em razão da sentença única, modificada por acórdão proferido em sede de apelação n. 0709836-94.2018.8.07.0020, verifica-se a inviabilidade no conhecimento do presente do recurso. Isso porque o agravo de instrumento n. 0712568-69.2022.8.07.0000, distribuído primeiro, tem por objeto de questionamento, identificar os valores devidos por cada parte, inclusive a título de honorários de sucumbência de ambos os processos resolvidos por sentença única, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em duas ações. Desse modo, constata-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, prosseguindo-se o julgamento do agravo de instrumento distribuído primeiro (0712568-69.2022.8.07.0000), sobre o qual já houve decisão de concessão de efeito suspensivo. Frise-se que, em ambos os agravos de instrumento, interpostos pelo mesmo agravante (Carlos Alberto Altino), o que se requer é a identificação e quantificação dos valores devidos por cada parte, decorrentes da sentença única prolatada, inclusive quanto aos honorários de sucumbência respectivos. Pelo princípio da unirrecorribilidade, há óbice no uso concomitante de mais de um recurso para atacar o mesmo ato judicial. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DOIS AGRAVOS INTERPOSTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. ANÁLISE DO PRIMEIRO QUE FOI INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 3. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (art. 544, § 4o, I, do CPC/1973), não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (descabimento do recurso especial por ofensa ao texto constitucional). 4. "A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória" (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2014744/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022) Importa frisar que o processamento de dois agravos de instrumento pelo mesmo agravante, com pedidos idênticos, viola o princípio da economia processual e da celeridade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator